Tribunal: TJDFT
Processo: 0730325-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravante/ré) em face da decisão (ID 202330204, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de procedimento comum cível, no 0724571-82.2024.8.07.0001, proposta por CARLA LEONE SERVICOS DE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA (agravada/autora), na qual o magistrado a quo deferiu “o pedido de tutela de urgência, para determinar que a ré se abstenha de cobrar a mensalidade vencida em maio de 2024, bem como de incluir o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, em razão de tais obrigações, sob pena de se sujeitar à adoção de medidas coercitivas, eventualmente necessárias a coibir o descumprimento da determinação judicial”. Em suas razões recursais (ID 61898226), a parte agravante/ré sustenta que a empresa autora, ora agravada, ajuizou a presente demanda informando que firmou contrato de seguro saúde com a seguradora ré, ora agravante, e que, em 18 de março de 2024, manifestou o seu desinteresse em manter o contrato, requerendo o cancelamento. Aduz que a agravada alegou que a agravante informou que o contrato seria mantido por 60 dias, com as devidas cobranças devido à necessidade de cumprimento de aviso prévio e que, diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, sem a necessidade de cumprimento de aviso prévio, declarando ainda a inexigibilidade das mensalidades do referido período, tendo, o pedido antecipatório, sido deferido pelo juízo a quo. Defende que não merece prosperar a decisão combatida, isto porque a relação havida entre as partes não é de consumo, uma vez que em que pese a agravante se enquadrar no conceito de “fornecedora de serviços”, na forma do disposto no artigo 3°, §2° do Código de Defesa do Consumidor, a empresa agravada não se enquadra no conceito de “consumidor”. Argumenta que, nesse sentido, o contrato firmado entre as partes tem por objeto a garantia de assistência à saúde das pessoas físicas vinculadas à agravada, por relação empregatícia ou estatutária, inviável imaginar que esta, sendo pessoa jurídica, possa ser destinatária final dos serviços prestados pela agravante, uma vez que, como se sabe, somente pessoas físicas podem demandar cuidados com a saúde. Alega que o contrato foi firmado na vigência da Resolução Normativa n° 557/2022, editada pela ANS, que, em seu artigo 23, estabelece que as condições de rescisão devem constar do acordo, sendo que, assim, não há que se falar em nulidade da referida cláusula, uma vez que a aludida ação civil pública (n° 0136265-83.2013.4.02.5101), assim como a revogada RN 195/2009, não incidem sobre o contrato em voga. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do mérito da presente demanda e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência concedida à parte agravada. Preparo (ID 61898227). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a ré se abstenha de cobrar a mensalidade vencida em maio de 2024, bem como de incluir o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, em razão de tais obrigações, sob pena de se sujeitar à adoção de medidas coercitivas, eventualmente necessárias a coibir o descumprimento da determinação judicial. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.